Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729730-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAZARA MARIA DA SILVA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ademais, diante da ausência de determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1170 pelo eg. STF, indefiro o pedido de suspensão. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora